Tribunal: STF
Processo: Rcl 39682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão para impugnar acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do processo nº 0016249-73.2018.5.16.0018.
    2. A parte reclamante alega que a demanda de origem diz respeito a controvérsia instaurada entre o Estado e servidor com vínculo de natureza estatutária. Sustenta que o ato reclamado contraria o entendimento manifestado por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Na ADI 3.395 MC, rel. Min. Cezar Peluso, deferiu-se medida cautelar para suspender qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou caráter jurídico-administrativo. Confira-se a ementa:
    EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    5. De acordo com a petição inicial, a demanda de origem foi ajuizada por trabalhadora admitida pelo Estado do Maranhão para exercer a função de professora, em contratação temporária que vigeu entre março de 2008 e junho de 2016.
    6. Assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa, v.g., na Rcl 6.527 AgR AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico- administrativo. 
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (grifo acrescentado)
    7. Além disso, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de lei estadual que discipline o vínculo existente entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Na hipótese, a despeito da existência da Lei nº 6.915/1997 do Estado do Maranhão, que “dispõe sobre a contratação, por tempo de determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, o feito de origem tramita na Justiça do Trabalho. Assim, há aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, rel. Min. Cezar Peluso.
    8. Entendo que há risco de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, é certo que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Assim, o fato de que decisões proferidas por juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente reforça a necessidade de deferimento da medida liminar.
    9. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (nº 0016249-73.2018.5.16.0018).
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator